Tribunal: TJSP
Processo: 1033482-49.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Empréstimo consignado declarado inexigível - Valores indevidamente descontados que deverão ser restituídos, de forma simples, ante ausência de má-fé - Danos morais in re ipsa – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que atende as especificidades do caso concreto –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Empréstimo consignado declarado inexigível - Valores indevidamente descontados que deverão ser restituídos, de forma simples, ante ausência de má-fé - Danos morais in re ipsa – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Quantum arbitrado em R$ 10.000,00, que atende as especificidades do caso concreto – Sentença mantida - Juros de mora que devem incidir a partir da data do evento danoso (Súmula 54, do STJ) - RECURSOS DESPROVIDOS, com observação.